Tribunal: TJDFT
Processo: 0730624-55.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. SINDICATO. SINDSAÚDE. CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS. PRECATÓRIO. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS. ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA. QUÓRUM DE APROVAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO ART. 524 DA CLT. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA AS REGRAS DO ESTATUTO SOCIAL. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. DANO MATERIAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1. É do autor o ônus (art. 373, I, do CPC) de demonstrar a presença dos elementos imprescindíveis à configuração da responsabilidade civil: a conduta (ação ou omissão), o nexo ou relação de causalidade e o dano patrimonial ou moral. Pertence, portanto, ao servidor público sindicalizado que objetiva a condenação do sindicado em danos materiais, por prejuízo patrimonial sofrido em razão da venda de precatório com deságio (preço menor do que o valor nominal do título), sob a alegação de nulidade da autorização obtida em assembleia geral extraordinária, em virtude de descumprimento à requisitos legais e estatutários, a demonstração de: (1) conduta do sindicato consistente em violação de qualquer dispositivo legal ou estatuário que indique eventual nulidade de decisão tomada em assembleia geral extraordinária; (2) a existência de um dano (prejuízo material ou imaterial); (3) e que o dano decorreu direta e imediatamente dessa conduta.

2. Inexiste irregularidade na emissão do precatório em nome do sindicado quando atua como substituto processual, tendo em vista que os sindicados, por força do art. 8o, III, da Constituição Federal, possuem ampla legitimidade para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos. STF

3. É necessária expressa autorização dos associados para que o sindicato possa ceder os créditos decorrentes de título judicial (precatório) com deságio. A exigência de quórum mínimo contida no art. 524, “e” da CLT é de observância obrigatória somente para os casos de pronunciamento sobre relações ou dissídio de trabalho, pelo que, não é de observância obrigatória nas deliberações dos sindicatos em assembleia geral extraordinária convocada para dispor sobre a venda de precatório com deságio (preço menor do que o valor nominal do título). Devem, nesse caso, ser observadas as regras próprias sobre o tema, contidas no Estatuto Social relacionadas à convocação, deliberação e quórum.

4. Recurso de apelação desprovido.